Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-55.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da inicial ocorreu com base no não atendimento, por parte do autor, de diversas determinações de emenda, notadamente quanto a não apresentação do contrato principal garantido pelo acessório, tampouco de comprovante de residência atualizado e não indicação correta do valor da causa.
2. Determinação de apresentação de comprovante de residência atualizado é medida que visa prevenir o uso abusivo do direito de acesso à justiça, prática que deve ser coibida pelo poder judiciário. 2.1. Nesse sentido, julgamento do ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2021665 - MS (2022/0262753-6), de relatoria do Ministro Moura Ribeiro (STJ), que fixou a “Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.” – Tema 1198 (ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.).
3. Hipótese em que a autora não atendeu a diversas determinações de emenda, sobretudo, não juntada de comprovante de residência atualizado. 3.1. Assim, “(..) O não atendimento da ordem de emenda, mesmo após o transcurso do prazo concedido, fez perpetuar os vícios da petição inaugural. A inércia da parte diante da determinação judicial para complementar a inicial legitima o indeferimento da petição inicial.” (Acórdão 2063431, 0707856-29.2024.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.).
4. Recurso conhecido e não provido.